Tribunal: TJPA
Processo: 0001704-63.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001704-63.2011.8.14.0045

APELANTE: ERIKA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001704
-63.2011.814.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ÉRIKA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADOS: RAFAEL J. VIEGAS PEIXOTO – OAB/PA 18.689-A E ANDRÉ J. VIEGAS PEIXOTO – OAB/PA 23.057-B

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 10310029, PÁGINAS 1-8) E BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
. EXTENSÃO NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO SUFICIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE FIRMADA EM TEMA REPETITIVO 1.076 STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A restrição de crédito indevida nos Órgãos Protetivos atrai o dano moral
in re ipsa
, que dispensa comprovação, ensejando uma condenação suficiente, razoável e proporcional ao fato gerador.

1.1

A extensão do dano moral presumido exige prova efetiva da análise
evolutiva e comportamental de seus malefícios a incidir no valor inicialmente arbitrado.

1.2

No caso concreto, a revelia atraiu a presunção de seus efeitos coadunando com o dano moral
in re ipsa
, não alcançando a sua extensão, dado a imprescindibilidade de prova necessária a permitir a majoração da condenação inicialmente fixada.

1.3

O conformismo do Agravante quanto ao julgamento antecipado da lide estabelece, em definitivo, o valor da condenação do dano moral presumido em R$ 5.000,00(cinco mil reais), cuja indiferença de provar a extensão impede a

majoração do importe.

2 “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Intelecção da

Tese firmada em Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

2.1 Por o valor dado à causa não ser baixo(R$ 1.720.000,00) e a condenação, por um dano presumido, não ser inestimável e tampouco irrisório( R$ 5.000,00), aplica-se os termos do artigo 85,§2º, do Código de Processo Civil.

3. Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001704-63.2011.814.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ÉRIKA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADOS: RAFAEL J. VIEGAS PEIXOTO – OAB/PA 18.689-A E ANDRÉ J. VIEGAS PEIXOTO – OAB/PA 23.057-B

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 10310029, PÁGINAS 1-8) E BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ÉRIKA RODRIGUES DA SILVA
interpôs

Agravo Interno contra Monocrática (Vide PJe ID 10310029, páginas 1-8) da lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo-se irretocável a redação hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEVIDA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL SEM EXTENSÃO. VALOR RAZOÁVEL. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A indevida restrição de crédito aduz o dano moral, enquanto fato em si. Todavia, a majoração vincula-se à extensão provada do prejuízo.

1.1. O julgamento antecipado da lide, a pedido da parte, desconstitui o alongamento do dano, deixando o julgamento apenas no fato gênese do ataque moral.

2. Dano moral arbitrado sob critérios qualitativos e quantitativos (grau de responsabilidade, potencial econômico e características dos litigantes, caráter pedagógico a desestimular novas e semelhantes condutas e vedação ao enriquecimento sem causa), além da observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, afastam a majoração por qual motivo suficiente e adequado à causa.

3. Base incidente da verba honorária segundo os ditames do artigo 85, §2º, do CPC, elegendo uma ordem de preferência.

3.1. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante.

3.2. Em não havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, ou do proveito econômico obtido pelo vencedor ou sobre o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o primeiro. 4. Recurso conhecido e improvido, monocraticamente
.
” (Pje ID 103100529, página 1).

Em intricadas razões recursais, sustenta, em tópicos, a Agravante que:

”
III. DAS RAZÕES RECURSAIS

III.1 DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR

O douto juízo de primeira instância, acertadamente, entendeu ter sido configurado o dano in re ipsa, pela cobrança e negativação indevida do nome da autora-apelante, tendo arbitrado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização.

Inconformada com o valor da indenização, a autora-agravante apelou, mas não obteve êxito, tendo sido negado provimento ao seu recurso, com a manutenção integral da r. sentença.

Nos termos da decisão ora combatida, a Nobre Julgadora entendeu ser razoável a indenização no valor arbitrado em primeiro grau, utilizando-se da seguinte fundamentação:

“Portanto, acertou na quantificação do dano, porque usou dos critérios específicos à sua definição, dentre tais, o valor suficiente e não ensejar enriquecimento indevido sobre o patrimônio do outro.

Ora, firmar o prejuízo dos danos morais no importe da apontada cobrança indevida (R$ 860.000,000) é absolutamente irrazoável. É um grande salto que vai de R$ 5.000,00(cinco mil) para R$ 860.000,000(oitocentos e sessenta mil reais), ou seja, 170(cento e setenta) vezes mais a importância arbitrada.

Entenda-se que a majoração do importe indenizatório exige a apuração da extensão do dano sob análise conjunta da dualidade: razoabilidade-proporcionalidade, quanto a dor, tempo, resultado e consequências reflexas do sofrimento moral, examinada à capacidade econômica de pagamento do agressor, o qual punido para não praticar atos ilícitos de igual monta.

Questiona-se: Como apurar a extensão do dano capaz de majorar o valor da condenação, se a própria apelante firmou não ter interesse em produzir meios de prova a sustentar a pretensão ante o anseio de ver julgada a pretensão? (PJe ID 459797, página 7)”

Todavia, ao contrário do que entendeu a Exma. Juíza relatora, data maxima venia, irrazoável é o Banco do Brasil cobrar indevidamente de uma pessoa o valor de R$860.000,00 (OITOCENTOS E SESSENTA MIL REAIS) e ficar ameaçando tomar tudo o que ela tem e mais um pouco!

Como acertadamente reconhecido na decisão monocrática, o valor da “dívida” anulada é altíssimo. E é justamente por isso, que o julgamento/arbitramento da indenização deve considerar o terror enfrentado por uma cidadã de bem, pagadora de impostos, que foi insistentemente cobrada por um valor exorbitante, decorrente de contratos que jamais firmou, razão pela qual, perdeu o sono e a tranquilidade por vários e vários anos.

A partir do momento em que tomou conhecimento de que supostamente devia R$860.000,00, a autora-agravante passou a imaginar que, se não comprovasse ser indevida aquela cobrança, perderia tudo o que já havia conquistado e muito mais, o que a levou a encarar uma depressão profunda.

Importante mencionar, ainda, que além de cobrar um valor que a ora recorrente jamais deveu, o banco recorrido ainda negativou o seu nome, tendo inviabilizado o seu crédito no mercado e causado danos irreparáveis à sua imagem e tranquilidade.

Isso, porque, desde o ano de 2011 (há mais de 11 anos), a autora ajuizou a presente ação e sempre viveu na incerteza do seu futuro patrimonial, pois lidava com o risco de perder tudo e ainda “sair devendo”, caso a presente ação não fosse julgada procedente.

Considerando-se o montante que lhe era indevidamente cobrado diariamente pelo banco réu, não se pode admitir que tenha havido apenas um transtorno ou leve dano, como entendeu a Nobre Julgadora, ao arbitrar a pequena quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Uma coisa é ser indevidamente cobrado e negativado por uma conta de telefone e outra coisa é ser realmente atormentado pela cobrança do valor de R$860.000,00, que poderia ser executado a qualquer momento, causando o efeito devastador de “arrancar à força” todo o patrimônio da ora agravante.

O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem (artigo 944 do Código Civil). A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.

Assim, para a fixação da indenização por danos morais, além do dano, também se deve levar em conta a situação (cobrança indevida do valor aproximado de R$860.000,00) e o porte financeiro daquele que indenizará (Banco do Brasil), não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Por esses motivos, a autora-agravante sugeriu em sua peça de ingresso o valor da indenização por dano moral equivalente à cobrança indevida, o que é justo, tendo em vista o abalo pelo risco de perder tudo, além do porte financeiro do réu recorrido.

Ademais, conforme se verifica às fls. 130 dos autos, o Banco do Brasil negativou a ora agravante, em 28/12/2009 e, em consulta feita no dia 15/09/2014, seu nome ainda estava “sujo”. Frisa-se que apenas em julho de 2016, o douto juízo de primeiro grau determinou diretamente aos órgãos de proteção ao crédito que retirassem o nome da autora, ou seja, quase 07 (sete) anos depois (fls. 133).

Diante disso, entende merecer reforma a r. decisão monocrática, repetidas as vênias, para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo-se novamente o valor equivalente à cobrança indevida (R$860.000,00) ou outro que realmente se enquadre ao caso concreto.

III.2 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE A DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – PROVEITO ECONÔMICO - PEDIDO PROCEDENTE

Consoante já dito acima, trata-se de ação na qual a autora-agravante apresentou dívida que estava sendo cobrada indevidamente pelo réu-agravado, tendo sido negativada diante das instituições que regulam e controlam o crediário, o que lhe causou enormes prejuízos materiais e morais.

Dentre os pedidos elencados na exordial, ou seja, aqueles que formaram o objeto da ação, estavam o de declaração de inexistência da dívida, com a consequente condenação do réu-agravado ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao decidir, o douto juízo de primeiro grau houve por bem julgar procedentes os pedidos, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como declarar inexistentes as cobranças objeto desta demanda, com a exclusão de seu nome da SERASAJUD, condenando ainda, no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, nos moldes previstos pelo artigo 85, § 2º, do CPC.

A autora apresentou embargos de declaração, pretendendo esclarecimento quanto à incidência da condenação da verba honorária, eis que, por se tratar de ação cujo objeto principal era a extinção da dívida (cobrança indevida de R$860.000,00), com a consequente indenização por danos morais, o valor total da condenação deveria abranger também aquele declaradamente indevido, considerandose, para o cálculo, a totalidade do proveito econômico obtido pela autora apelante.

O douto juízo de piso julgou improcedentes os embargos, sob o seguinte fundamento:

(...)

Todavia, entende merecer reforma a r. decisão que arbitrou honorários somente sobre o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, a título de exemplo, caso a presente ação tivesse sido ajuizada apenas com a finalidade de se extinguir a dívida indevidamente cobrada pelo réu, sem pedido de indenização por danos morais, a autora-recorrente teria obtido o proveito econômico equivalente ao valor da dívida extinta e o réu certamente teria sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais entre 10% e 20% incidentes sobre o valor da causa, uma vez que totalmente procedente.

(...)

Pela análise das decisões de primeiro e segundo grau, ora combatidas, percebe-se que teria sido muito mais vantajoso ajuizar duas ações, sendo uma, com o pedido de declaração de inexistência de dívida (proveito econômico de R$860.000,00) e outra, exclusivamente com pedido de indenização por danos morais.

Ocorre que, por confiar na Justiça, na correta interpretação/aplicação da legislação e, principalmente, no bom senso dos Nobres Julgadores, o patrono da autora optou pelo ajuizamento de um só processo, com todos os fatos e pedidos nele elencados, eis que correlacionados, a fim de evitar o excesso de demandas autônomas e individualizadas, claramente desnecessárias, neste caso concreto.

Sendo assim, por entender que a condenação referente aos honorários advocatícios deve incidir sobre o êxito, este considerado como todo o proveito econômico obtido com a demanda (dívida declarada inexistente + dano moral), requer seja reformada a r. decisão monocrática, com a devida vênia, para que se inclua na condenação o pagamento de honorários advocatícios, também incidente sobre o valor declarado inexistente.
”

E, ao final, requer:

“
Ante o exposto, requer:

a. seja o recurso de AGRAVO INTERNO conhecido e provido, para reformar a r. decisão monocrática, nos pontos acima mencionados.

b. seja oportunizada a retratação, encaminhando os autos ao Relator. c. seja o agravado intimado, para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1021, § 2º, do CPC
.
” (Pje ID 10646166, páginas 1-9)

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID 12510773, páginas 1-13).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A hostilizada prolatada pelo Juízo da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Redenção-Pará e pertencente aos autos do processo nº 0001704-63.2011.814.0045, está assim redigida: “
Vistos. 00017045420118140045 20190076531652 Cuida-se de ação de danos morais em virtude de o réu ter incluído o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito em virtude de contratos bancários não reconhecidos pela autora. Inicial de fls. 02/77, com documentos. Decisão de fls. 116 determinando a citação do réu e a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito. Certidão do Oficial de Justiça, com citação positiva, às fls. 119. Após ser devidamente citado, o réu quedou-se inerte em apresentar contestação, certidão de fls. 120. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. De início, cuida-se de hipótese prevista no art. 355, II do CPC, portanto dispenso a produção de prova em audiência de instrução e julgamento. Passo à análise do mérito. Consoante se verifica dos autos, embora devidamente citado dos termos da ação, o réu não compareceu aos autos para produzir sua defesa e tampouco justificou sua ausência. Aplica-se à hipótese, o artigo 344 do CPC, com seus efeitos materiais e processuais. Trata-se de ação de danos morais pelo fato de o réu incluído o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, indevidamente. O dano moral resta configurado in re ipsa, ou seja, a situação por si só é suficiente para a configuração do dano moral, dispensando outras provas de sua ocorrência. Ademais, os documentos acostados aos autos corroboram o dano moral experimentado pelo autor. No que concerne ao quantum a ser fixado a título de indenização, incumbe ressaltar que a doutrina e a jurisprudência se encontram pacificadas no sentido de conferir dupla finalidade à reparação, que deve ser punitiva para o agente causador do dano e compensatória para o lesado, não podendo ser insignificante, nem tampouco fonte de enriquecimento sem causa. Diante do exposto, confirmo a tutela antecipada de fls. 116, e com fundamento no art. 487,1, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para; condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do evento danoso, ou seja, inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito e juros de mora a partir da citação, com aplicação do INPC; declarar inexistentes as cobranças objeto desta demanda e, caso o nome do autor se encontre ainda negativado, que seja expedido, via SERASAJUD, ofício determinando a exclusão do seu nome. Ainda, condeno a ré em custas e de acordo com a regra da causalidade, em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, art. 85, §2° do CPC. Redenção, Pará, 26 de fevereiro de 2019. ERICHSON ALVES PINTO Juiz de Direito”( Pje ID 4059801, páginas 1-2)

VOTO

PROCESSO Nº 0001704
-63.2011.814.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ÉRIKA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADOS: RAFAEL J. VIEGAS PEIXOTO – OAB/PA 18.689-A E ANDRÉ J. VIEGAS PEIXOTO – OAB/PA 23.057-B

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 10310029, PÁGINAS 1-8) E BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Os argumentos recursais se atêm em dois itens, a saber: (i) majoração do valor a título de danos morais e (ii) incidência da verba
honorária sobre a dívida declarada inexistente.

Dano moral.
Adianto, o valor do dano moral será mantido, porque respeita aos princípios da razoabilidade e proporcional ante a análise acertada e distinta do (a) dano em si e de (b) sua extensão.

Pronuncio-me objetivamente, distinguindo-se dano de sua extensão. Vejamos:

O dano é o fato em si. É o episódio gerador do dado prejuízo. A extensão, por sua vez, localiza-se na análise evolutiva e comportamental do malefício e seus efeitos negativos correspondentes.

O dano moral indenizável em questão é
in re ipsa
, por força da inscrição indevida dos dados pessoais da Agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito. É dizer, a restrição indevida de crédito gera dano moral dada a ofensa documentalmente comprovada.

Nesse aspecto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem entendimento pacificado. Cito ementa da relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura no julgado de Apelação Cível nº 0008311-34.2016.814.0040 acerca do dano moral
in re ipsa
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. CORRETA.
COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADAS
. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 79 E SS DO CPC. PEDIDO DE REFORMA DE PARTE DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I –
O documento juntado nos autos é claro no que diz respeito à inscrição do nome da autora/apelada junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, sendo esta indevida, o que por si só configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa
.

II – O valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00), se mostra adequado e proporcional ao dano vivenciado, coadunando-se aos precedentes jurisprudenciais acerca do mesmo tema

III – Não se acolhe pedido de condenação em litigância de má-fé se a parte requerente não sofreu efetivo prejuízo em razão dos argumentos inverídicos utilizados pela parte demandada no recurso – art. 79 e ss do CPC.

IV – Configura-se a preclusão de pedidos de reforma da sentença exarados em sede de contrarrazões, pois a parte teve oportunidade de recorrer e assim não o fez.

V - Recurso conhecido e desprovido. (12514916, 12514916, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-13, Publicado em 2023-02-02. Negritado)

Destacado passagens do voto que tenho o prazer de colacionar nesta decisão como integrante da fundamentação:

No que tange à cobrança indevida em si, a inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano. E nesse sentido, a parte autora comprovou o indevido registro de seu nome nos cadastros restritivos.

........................................................................................................

No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

Dessarte, o dano moral
in re ipsa
ou presumido é inequívoco na demanda, em face a inscrição indevida dos dados pessoais da Agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, como expõe consulta advinda do Serasa
Experian
no Pje ID 4059788, páginas 20-21.

Quantificação do Dano Moral
. O objeto do Interno, portanto, reside na extensão do dano que, por não ser presumido, exige forte comprovação do contexto probatório para se firmar. Logo, competia a Agravante fazer uso dos meios de prova relativo ao depoimento pessoal e testemunhal, por exemplo, a fim de dar razões ao julgador primevo à majoração do dano moral.

Isto não ocorreu!

Analisando atentamente aos atos praticados em 1º grau, percebo que a senhora
ÉRIKA RODRIGUES DA SILVA
não quis manejar seu encargo probatório, no possível sustento da falsa crença de que a revelia do
BANCO DO BRASIL S/A,
a qual decretada no PJe ID 4059796, página 21
,
emanaria a conquista do valor pedido a título de danos morais.

É preciso dizer: Os efeitos da revelia coadunam muito bem com o dano presumido, mas não com sua extensão, que deve ser provada ao longo da instrução probatória em 1º grau de jurisdição.

Reafirmo. Em face da Agravante não distinguir dano presumido de sua dilação no tempo, teve a falsa crença que a revelia da Instituição Bancária lhe traria a conquista do valor desejado que remonta ao patamar de R$ 1.720.000,00(um milhão e setecentos evite mil reais), daí a certeza do julgado
a quo
na fixação cujo excerto extraio para compor a fundamentação da Monocrática:

No que concerne ao quantum a ser fixado a título de indenização, incumbe ressaltar que a doutrina e a jurisprudência se encontram pacificadas no sentido de conferir dupla finalidade à reparação, que deve ser punitiva para o agente causador do dano e compensatória para o lesado, não podendo ser insignificante, nem tampouco fonte de enriquecimento sem causa.

Portanto, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00(cinco mil reais) pelo dano presumido centrado na inscrição indevida dos dados pessoais da Agravante no Serasa
Experian(
Pje ID 4059788, páginas 20-21) é suficiente, razoável e proporcional ao prejuízo em si, cujo desprezo à comprovação da extensão do prejuízo moral

acabou

por fragilizar toda a esfera argumentativa do Interno, que se funda, a bem da verdade,

na majoração do dano moral por sua dilatação saindo de

R$ 5.000,00(cinco mil reais) e indo para

R
$ 1.720.000,00(um milhão e setecentos evite mil reais).

Extensão do dano moral incomprovada, permanece o valor arbitrado pelo prejuízo presumido a não sofrer qualquer retoque.

Honorários advocatícios. Fixação.
Segundo o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
(negritei)

Percebam que o arbitramento da verba honorária entre particulares segue uma ordem de preferência ou gradação a qual o julgador
a quo
se obriga a atender: 1º, vem o valor da condenação; 2º, o proveito econômico e 3º, se impossível mensurar o dito proveito, vem o valor atualizado da causa.

De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento a seguinte questão,
in verbis
: “Definição
do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.”

Relembrando que o Agravante aduz no Interno a incidência da verba honorária não sobre a condenação de R$ 5.000,00(cinco mil reais), mas sobre o proveito econômico do valor dado à causa na importância de
R
$ 1.720.000,00(um milhão e setecentos evite mil reais).

Tese firmada em Tema Repetitivo 1076, textuais:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Então, como o valor dado à causa não foi baixo, eis que remonta importe superior a R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) e a condenação, por um dano presumido, não se comportar como inestimável e tampouco irrisório porque aduz a quantia de R$ 5.000,00(cinco mil reais), é de se afastar o argumento do Agravante, indubitavelmente.

Como antes mencionado, quebrável e fino é o argumento recursal, a não mais permitir a extensão da discussão dado precedentes desta Corte de Justiça e a tese firmada em tema repetitivo 1.076 STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 14/03/2023